Tribunal: TCU
Processo: 006.369/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.369/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Ramos Noronha (XXX.144.146-XX); Cristiam Carla Moreira Marques (XXX.244.877-XX); Dilermando Alves da Silva Junior (XXX.196.997-XX); Joao Marcelo Ribas Barbosa (XXX.295.337-XX); Jonathan Baptista Meirelles (XXX.598.837-XX); Otavia Vidal Vasconcelos (XXX.561.117-XX); Ricardo Augusto Dias Ribeiro (XXX.644.527-XX); Suya Paladino Linhares de Oliveira (XXX.622.387-XX); Tamires Alves Ferreira da Silva (XXX.733.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.